Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708732-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais dos Juizados. Brasília, 6 de novembro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora